Tribunal: CARF
Processo: 18336.001439/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18336.001439/2008-99
ACÓRDÃO
9303-016.362 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILUTUDE FÁTICA.
Não se conhece de Recurso Especial quando os acórdãos confrontados se
assentame em fatos distintos, tendo sido tais fatos relevantes para a
formação da convicção dos julgadores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.362 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001439/2008-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3402-009.585, de 22 de novembro de 2021, que, ao julgar Recurso Voluntário, decidiu, por
unanimidade de votos, pelo provimento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÃO DE FORMA
INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
O fato de prestar, de forma inexata ou incompleta, em Declaração de Importação
(DI), informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, já
atrai a incidência da multa prevista no art. 84 da MP n° 2.158-35/2001, c/c o art.
69, § 2o, III, da Lei n° 10.833/2003, independentemente da produção de um
resultado naturalístico.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Na origem o feito compreendeu Auto de Infração decorrente de afronta ao art. 69,
§ 2o, IV, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, equivalente a 1% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas.
Em Impugnação o Contribuinte apresentou “alegação de mero erro formal, boa-fé,
ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa. Também argumenta pela
atipicidade da conduta com base no princípio da tipicidade cerrada. Ainda, pugna a aplicação do
art. 112 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), caso paire
dúvidas acerca da tipificação.”.
A DRJ manteve a cobrança por entender que “não há que se cogitar em atipicidade
de conduta. Tampouco em alegação de mero erro formal, boa-fé, ausência de razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação da multa.”.
Interposto Recurso Voluntário, o Contribuinte alegou:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.362 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001439/2008-99
3
i) O erro no preenchimento das DI’s, retificado espontaneamente, não traz
nenhuma consequência danosa ao Fisco, uma vez que apenas se refere ao porto
de origem das mercadorias importadas, não repercurtindo no que pertine às
quantidades totais de combustíveis, aos preços e aos valores dos tributos
recolhidos, por ser aplicada a mesma alíquota;
ii) Deve ser evidenciada a boa-fé e a ausência de prejuízo ao Erário e ao controle
aduaneiro, motivo pelo qual não há que incidir o artigo 84, inciso I da Medida
Provisória no 2158-35/2001;
iii) Aplicam-se os Princípios Administrativos da Razoabilidade e Proporcionalidade,
nos termos do artigo 2o da Lei no 9.784/99;
A turma julgadora, em decisão unânime, manteve o entendimento da DRJ.
Foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte alegando divergência
jurisprudencial acerca da interpretação do artigo 69, §§ 1o e 2o, inciso III, da Lei 10.833/2003,
combinado com o artigo 84 da MP 2158/2001”, uma vez que o Acórdão recorrido teria entendido
“que a infração ali prevista seria de mera conduta, a não demandar resultado finalístico, qual
seja, efetivo prejuízo ao controle aduaneiro.”, ao passo que no Acórdão Paradigma no 3403-
003.232 prevaleceu o entendimento de que para a aplicação da referida multa “é necessário
comprovar a omissão, inexatidão ou parcialidade da informação prestada, e mais, que a conduta
tenha, objetivamente, prejudicado o procedimento de controle aduaneiro apropriado”.
O Recurso Especial foi inadmitido em despacho por entender que não há similitude
fática entre os acórdãos paradigmas, uma vez que enquanto no acórdão recorrido “entendeu a
Relatora que a prestação de informação inexata e incompleta necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro”, no paradigma se concluiu que “as informações foram
prestadas de forma exata”.
Interposto Agravo, houve a reforma da decisão para “seguimento ao recurso
especial relativamente (...) à matéria “aplicação da multa prevista no art. 84 da MP n° 2.158-
35/2001, c/c o art. 69, § 2o, III, da Lei n° 10.833/2003, independentemente da produção de um
resultado naturalístico”.” Entendeu o despacho reformador que:
Destarte, não parece correto afirmar que o colegiado afastou a multa tão
somente porque as informações estavam corretas. Ele reconheceu a adoção de
um método de valoração aduaneira inapropriado às circunstâncias por parte do
importador, mas entendeu que isso, por si só, não basta à aplicação da pena se as
informações relativas ao bem, descrição do produto, valor, importador e
exportador estivessem corretas.
O que não é claro é se o colegiado também exigiria tal comprovação nas
circunstâncias deste processo, em que a informação inexata diz respeito à origem
da mercadoria. É essa falta de clareza que justifica, a meu ver, a necessidade de
subida do recurso
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.362 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001439/2008-99
4
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial e, no mérito, defendeu a manutenção do acórdão recorrido.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
A questão atinente à admissibilidade merece reexame.
Entendo que, como consignado no despacho de admissibilidade, os acórdãos
recorrido e paradigma não guardam similitude fática.

Acórdão Recorrido no 3402-009.585
Acórdão Paradigma no 3403-003.232
Capitulação legal
Art. 84 da MP n° 2.158-35/2001, c/c o
art. 69, § 2o, III, da Lei n° 10.833/2003
Art. 84, da Medida Provisória no 2.158-
35 de 24 de agosto de 2001 combinado
com o art. 69 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003
Infração
(...) apresentavam como informação de
origem das mercadorias as Ilhas Virgens
Britânicas (DI 07/0734630-9) e Áustria
(DI 07/0734634-1). Após início dos
devidos
procedimentos
fiscais,
a
importadora solicitou retificação das DI
e das invoices, declarando para todas as
operações o país de origem como
Rússia e de aquisição Ilhas Cayman
* Embora retificadas, as retificaões
ocorreram fora do prazo legal e após a
constatação das divergências apontadas
pela
Fiscalização,
por
isso
as
informações originais são tidas como
incorretas.
Prestação de informação incorreta com
relação ao método de valoração de
mercadorias utilizado
Conclusão

não há como prosperar o
argumento da defesa sobre tratar-se de
simples erro formal;


não há que se falar em ausência
de prejuízo ao Erário ou ao controle
aduaneiro, uma vez que sobre tais
infrações incide a responsabilidade
objetiva;

Da leitura do dispositivo legal,
como se vê, em momento algum
menciona que o Método de Valoração
Aduaneira configura infração.
(...)
pode até ser que em determinado caso
se revele uma infração, mas não aquela
capitulada no art. 711, inciso III

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.362 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001439/2008-99
5


não há que se falar em falta de
razoabilidade
no
critério
de
quantificação da multa aplicada


Tenho que a informação inexata
está vinculada diretamente ao bem,
descrição
do
produto,
valor,
o
importador e exportador
Ainda que se possa argumentar, como no Despacho em Agravo, que “não parece
correto afirmar que o colegiado afastou a multa tão somente porque as informações estavam
corretas”, é indubitável que o fato das informações estarem corretas influenciou no resultado do
julgamento.
Questiono: se no acórdão paradigma as informações estivessem incorretas (assim
como na situação examinada pelo recorrido), a turma julgadora teria chegado no mesmo
resultado? Não me parece ser possível obter tal conclusão em face das razões expostas. O voto
condutor do acórdão paradigma é muito claro ao estabelecer que a infração imputada ao
contribuinte, naquela oportunidade, não se enquadrava na tipificação legal.
No mesmo raciocínio, se no acórdão recorrido a infração imputada ao contribuinte
tivesse sido a “Prestação de informação incorreta com relação ao método de valoração de
mercadorias utilizado” (como no paradigma), teria sido mantido o entendimento de que houve
prestação de informações incorretas ou poderia a turma julgadora ter também concluído ser
inexistente a infração?
Ademais, no acórdão paradigma, a questão relativa à prova de ocorrência de
prejuízo é obiter dictum, trazida apenas em reforço argumentativo, uma vez que a razão principal
para o cancelamento da multa é, indubitavelmente, a conclusão de inocorrência de infração ao 69,
§ 2o, III, da Lei n° 10.833/2003 (art. 711, inciso III do Decreto 6.759/2009), conforme dispositivo:
Tenho que a adoção de método diverso para valoração aduaneira, por parte da
fiscalização, não se confunde com a obrigação, da interessada, de informar de
forma exata o procedimento adotado pela fiscalizada para construção do valor
aduaneiro informado. Dos autos verifica-se que as informações foram prestadas
de forma exata, permitiu a aferição por parte da fiscalização tanto do valor
declarado pela interessada quanto do método por ela adotado.
A concordância ou discordância pela fiscalização ao método adotado pela
empresa importadora configura mera discordância não se encontra entre as
hipóteses que dão ensejo à aplicação da multa aqui tratada. Assim, tenho que as
informações foram prestadas de forma exata, permitiu aferição por parte da
fiscalização tanto do valor declarado pela interessada quanto do método por ela
adotado
Logo, entendo não ser admissível o Recurso Especial por ausência de similitude
fática entre acórdãos recorrido e paradigma, não sendo possível, assim, traçar uma efetiva
divergência jurisprudencial a ser sanada por esta Turma pacificadora.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.362 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18336.001439/2008-99
6

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER Do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 297
DF CARF MF
Original